Tribunal: TJES
Processo: 0025988-21.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Liminar; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025988-21.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA
APELADO: NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0025988-21.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA

APELADO: NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA - EPP
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE GUIMARAES TEIXEIRA DE FREITAS - ES14064-A
Advogado do(a) APELADO: ANDERSON FERREIRA FELIS - ES11586-A

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de
apelaç
ão

cíve
l
interposta por
MARCO ANTONIO BARBOSA
,
eis que inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, constante nos ID 2072565 e 2072566 (fls. 135/136; autos originais), a qual julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação indenizatória em epígrafe, em que litiga em desfavor de
NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA – EPP.

De pronto,
conheço do apelo
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Antes de adentrar no mérito do recurso, cumpre analisar o pleito relativo à concessão da gratuidade de justiça.

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em sede recursal, o Apelante pleiteou o deferimento do benefício da justiça gratuita, que não fora concedido na instância primeva.

Sucede que, a despeito disso, o Apelante promoveu o recolhimento do preparo recursal, vide documento anexado por intermédio do ID 2072566 (fls. 161/162; autos originais), ato o qual se revela incompatível com o pleito supracitado; de maneira a caracterizar a preclusão lógica nesse tocante, como já decidido por esta augusta Câmara Cível em outras ocasiões, senão vejamos:

[...] I. Preliminar: Assistência judiciária gratuita: O egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência uníssona no sentido de que ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica. (STJ - AGRG no aresp: 532790 MG 2014/0143398-0, relator: Ministro ricardo villas bôas cueva, data de julgamento: 18/12/2014, t3 - terceira turma, data de publicação: Dje 02/02/2015).
I.II. A hipótese prescinde de aplicação da norma inserta no art. 99, § 2º, do código de processo civil, tendo em vista que o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita ocorreu na instância originária, de acordo com a apreciação da documentação dos recorrentes, não sendo alegada qualquer circunstância ou fato superveniente a ensejar a revisão de concessão do benefício, de modo que, o recolhimento do preparo recursal, afasta, por si só, o deferimento da benesse em decorrência da preclusão lógica operada. I.III. Preliminar de Assistência Judiciária Gratuita rejeitada diante da preclusão acerca da questão.
[...](TJES. AC 0006547-04.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/02/2022; DJES 24/03/2022)

[...]

1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de gratuidade,
de modo que resta prejudicado o pleito, o qual pode ser analisado em sede de recurso excepcional, caso comprovada a contemporaneidade da precariedade financeira.
[...]
(TJES; AC 0004127-13.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Desta feita, sem maiores delongas,
rejeito o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, volto-me para o exame das alegações vertidas na irresignação recursal.

Denota-se dos autos que o Apelante pretende com a demanda o conserto ou a substituição do veículo usado por ele adquirido da Apelada, revendedora de carros, assim como indenizações por danos materiais no importe de R$ 50.840,01 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta reais e um centavo) e por danos morais no valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).

Para tanto, argumentou ter adquirido, em 28/01/2016, um veículo Pajero Full, ano 2008, placa KKF-5841, comercializado pela Apelada, decerto que o automóvel começou a apresentar uma série de defeitos já no dia 15/02/2016. Nesse sentido, aduziu ainda que os primeiros reparos foram suportados pela Apelada, que, inclusive, visando isentar-se da responsabilidade, ofereceu que o bem fosse novamente colocado à venda para ressarcimento do adquirente. Todavia, depois de algum tempo, comunicou ao comprador que a documentação do carro havia sido finalmente regularizada, o que levou o Apelante a retomar a posse do bem, que continuava apresentando graves defeitos.

Em que pesem tais argumentos, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando seu
decisum
precipuamente na ausência de comprovação da existência de vícios redibitórios no caso concreto. Além disso, frisou que o prazo da garantia contratual concernente à caixa de marcha e ao motor já havia se expirado quando ocorridos os fatos narrados na exordial, bem como que o carro contava com mais de oito anos de uso, sendo previsível, dessarte, que contasse com desgastes decorrentes do tempo e do uso do bem.

Lado outro, em sua irresignação recursal o Apelante sustenta que os defeitos do automóvel caracterizam vícios ocultos, dos quais a revendedora Apelada tinha ciência inequívoca, sendo certo que, caso visíveis fossem, jamais teria celebrado o negócio. Outrossim, alega que a Apelada não procedeu à transferência definitiva do carro para seu nome, de modo que não lhe foram garantidos todos os direitos de gozo do bem.

Todavia, após examinar detidamente os autos, constatei que razão assiste em parte ao Apelante, pelos motivos que passo a expor.

A princípio, importa consignar que a relação jurídico-material mantida entre as partes possui nítido cunho consumerista, vez que o Apelante e a Apelada, respectivamente, se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Dito isso, no caso em voga, tratando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, uma vez esgotado o prazo contratual de garantia acordado entre as partes, cabe ao fornecedor responder apenas por eventuais vícios redibitórios, na medida em que esses, embora ocultos, já se encontravam presentes quando da celebração do pacto. Nesse sentido, consoante inteligência do art. 26, II e § 3º do CDC, é de 90 (noventa) dias o prazo decadencial para reclamar vícios ocultos de bens duráveis, contado a partir do momento em que restar evidenciado o defeito.

Pois bem.

No caso em testilha, tenho que os elementos probatórios carreados ao processo não permitem concluir que os defeitos apresentados pelo veículo eram, de fato, vícios ocultos e que não foram causados pelo desgaste natural da coisa ou por mau uso.

O Apelante narrou que, no dia 15/02/2016, observou que o cano de condução de combustível havia se soltado, problema que o próprio Apelante classificou “nada de mais grave” e foi por ele solucionado. Ademais, em 22/02/2016 procurou a Apelada para comunicar que a luz de ignição do painel estava acesa, tendo sido o veículo enviado para oficina às expensas da Apelada.

Apesar de a parte afirmar que em 17/06/2016 o negócio foi desfeito, inexistem quaisquer provas capazes de comprovar o referido distrato, sendo incontroverso que, após deixar o carro à disposição para alienação por um período, em 05/09/2016 o Apelante retomou a posse do veículo e voltou a utilizá-lo.

Nesse contexto, ao que se vê, o defeito mais alarmante relatado pelo consumidor, ora Apelante, teria sido o fato de que, aproximadamente 08 (oito) meses após a aquisição do veículo, viu seu carro, durante uso de rotina, soltar fumaça e apresentar barulhos estranhos; decerto que o impasse quanto à resolução amigável da questão deu azo à propositura desta demanda, o que se extrai da peça vestibular.

Sucede que não há, no processo, nenhum laudo técnico ou outro documento congênere capaz de elucidar a origem de tais vícios ou mesmo qual foi o componente afetado na ocasião.

Nota-se que a parte autora, junto com a peça exordial, onde afirmou que os reparos estavam em andamento, serviço por ela custeado, trouxe a lume, além de fotografias que dão conta da ocorrência do defeito, um orçamento no valor de R$ 50.840,01 (cinquenta mil, oitocentos e quarenta reais e um centavo), elaborado no dia do ajuizamento da ação, ou seja, 49 dias depois de levado à oficina RV, cuja interpretação pode levar a crer que o defeito estava no motor, considerando as peças cuja substituição era indicada, como o cabeçote e a turbina.

Porém, importa mencionar que, em sede de réplica, afirmou o Apelante que havia sido finalizado o conserto do bem. Nesse diapasão, apresentou os dois orçamentos da oficina RV colacionados às fls. 116/117 dos autos físicos.

No documento datado em 08/03/2017, foram cobrados pela oficina R$ 2.681,00 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais), referentes a serviço montagem e desmontagem do motor e aquisição dos seguintes itens: “cola preta”, “abraçadeira ferro rosca”, “abraçadeira plástica preta” e “óleo de câmbio”. Já naquele com data de 21/09/2017, no valor R$ 900,00 (novecentos reais), há apenas a menção ao serviço de mecânica, sem maiores especificações.

A meu ver, a incongruência entre datas, valores e serviços discriminados nos três orçamentos fragiliza a tese do Apelante, porquanto deixa dúvidas quanto à constatação do vício e, ainda, em caso positivo, sua origem e sua extensão.

Nessa toada, entendo que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que a Lei Processual Civil lhe impõe, conforme previsto no art. 373, I, do CPC, não tendo comprovado os fatos constitutivos de seu direito. Faz-se mister destacar, nesse particular, que a parte dispensou a dilação probatória, consoante termo de audiência anexado ao ID 2072566 (fl. 128; autos originais).

Ressalto que o entendimento ora encampado não difere daquele adotado pelos Tribunais Pátrios, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CÓDIGO DE DEFESA D
O CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO.
VÍCIO
OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
I. De acordo com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. II. Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja oculto, anterior à alienação e grave. III. O ônus da prova da existência do vício redibitório recai sobre aquele que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
(
TJMG
;
APCV 5002663-03.2018.8.13.0183; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 11/03/2022; DJEMG 17/03/2022)

No mais, convém registrar que, na esteira da jurisprudência sedimentada sobre a matéria, no momento da aquisição de veículo usado o comprador deve ser diligente no sentido de certificar-se acerca do real estado do bem, sobretudo diante do tempo de fabricação e da quilometragem rodada, tendo em conta o risco inerente ao negócio. Confira-se, a titulo de ilustração:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. APELO DA AUTORA. Alegação de que o bem foi alienado com defeito oculto. Conquanto a relação havida entre as partes seja de consumo, afigura-se inaplicável à espécie, a inversão do ônus da prova. De fato, ainda que se possa admitir a hipossuficiência técnica da consumidora/apelante, sua narrativa não se afigura verossímil. Realmente, na medida em que por cuidar a controvérsia, de automóvel usado, com mais de 11 anos de fabricação e uso, afigura-se incrível, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, de 2015, que a autora, adquirente, não tenha, antes de fechar o negócio, levado o bem para ser examinado e avaliado por profissional de sua confiança, como é praxe nessas situações. Portanto, causa espécie, a autora ter adquirido o veículo sem a inspeção prévia de profissional especializado (mecânico), o que presume-se não tenha acontecido, posto que nada a respeito foi alegado nos autos.
O costume de encaminhamento, pelo consumidor, do veículo usado que pretende adquirir, para exame por profissional de confiança, está tão difundido e arraigado hodiernamente na sociedade brasileira, que a conclusão que se impõe é a de que a autora e apelante, por não ter agido com um mínimo de cautela, acabou por assumir, mesmo em sendo consumidora e hipossuficiente, o risco do negócio. De fato, cabia à apelante, sim, antes de fechar o negócio, se acercar dos cuidados necessários, exigindo vistoria prévia por mecânico de sua confiança, que, aliás, poderia até acompanhá-la às dependências da revendedora, para um exame sumário. Como tal não aconteceu, já que nada foi alegado em sentido contrário pela autora, ela acabou por aceitar tacitamente as condições do bem, ou seja, assumiu o risco do negócio, o que afasta hipótese de vício redibitório.
Destarte, não há que se cogitar de danos materiais e morais na espécie. Recurso improvido.

(TJSP.
AC 1031731-90.2019.8.26.0564; Ac. 15341422; São Bernardo do Campo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 26/01/2022; DJESP 03/02/2022; Pág. 2768)

Na hipótese vertente, conforme item 1.1 do instrumento contratual, restou aclarado que a fixação do preço levou em conta
“o fato de não ser um veículo novo, o uso e desgaste do veículo e a quilometragem do mesmo”
(sic). Também é clarividente a cláusula 1.3 ao prescrever que
“o COMPRADOR declara neste ato que examinou criteriosamente o veículo acima indicado em todos os seus itens
e componentes, verificando o motor, lataria, freios, parte elétrica e demais peças que garantem o bom funcionamento e o estado geral do mesmo, razão pela qual o adquire no estado em que se apresenta, sob sua inteira responsabilidade”
(sic).

Noutro giro, no que se refere à suposta obrigação da Apelada em promover a transferência do bem perante os órgãos competentes, observo que a cláusula 1.2 do contrato impõe ao comprador, ora Apelado, a responsabilidade pela formalização da transferência da propriedade, tal como o faz o art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro.

Nada obstante as regras supracitadas, é certo que o vendedor deve entregar ao comprador o certificado de registro do imóvel devidamente assinado para fins de concretização da transferência de titularidade, o que o Apelante assevera que jamais foi feito pela Apelada, que, por sua vez, restou silente nesse ponto.

Haja vista que não se pode exigir da parte autora prova de fato negativo, sob pena de condicionar o direito pleiteado à produção de prova diabólica, competiria à revendedora de veículos demonstrar o cumprimento de tal obrigação (art. 373, II, CPC), o que não se vislumbra
in casu.

Ainda que assim não fosse, o documento constante no ID 2072565 (fl. 115; autos originais), revela que, perante o Detran/ES, a pessoa de Juliana Carvalho Marques Porto permanece como proprietária perante os cadastros da referida Autarquia, informação confirmada na consulta pública disponibilizada no sítio eletrônico do Detran/ES (
https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp
).

Apesar de não haver pedido referente à obrigação de fazer, existe pleito relacionado à reparação por danos morais nesse tocante.
Com efeito, entendo que a desídia da Apelada possui o condão de acarretar danos extrapatrimoniais ao Apelante, máxime porque o tempo decorrido desde a aquisição do carro, que supera a marca dos 06 (seis) anos, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Colaciono, oportunamente, alguns arestos em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. VENDA FRAUDULENTA DE
VEÍCULO.
IMPOSSIBILIDADE DE
TRANSFERÊNCIA
DO BEM AO
COMPRADOR.
FATO QUE JÁ DURA 12 (DOZE) ANOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACORDO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. QUITAÇÃO APENAS PARCIAL DA DÍVIDA. Inexiste dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
O descumprimento do vendedor de automóvel de sua obrigação de transferir para o comprado a propriedade do bem por ele adquirido, por longuíssimo período, gera ao comprado transtornos que ultrapassam enormemente os meros aborrecimentos, pelos quais merece ser indenizado.
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a obrigação em relação aos demais codevedores (art. 844, § 3º, CC) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial (RESP. Nº 1.478.262/RS).
(TJMG; APCV 2690914-69.2010.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 26/10/2022; DJEMG 27/10/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
2. A revendedora de veículos não atuou de modo a providenciar as documentações respectivas, nem mesmo de cumprir com o estabelecido: Transferir o veículo para o nome da Apelada. 3. Resta configurada a falha na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC, tendo em vista a conduta desidiosa da Primeira Apelante ao deixar de proceder a transferência do bem, agindo em desconformidade com o pactuado entre as partes.
4. Vislumbrado o dever de indenizar, devem ser observadas as finalidades da reparação: (I) compensar a perda ou o dano decorrente de uma conduta; (II) o prejuízo causado nas partes envolvidas e a magnitude do evento; e (III) o caráter punitivo e pedagógico que esta medida carrega. 5. Considerando que a Apelada teve o veículo restrito judicialmente, em razão de execução judicial empreendida contra o antigo proprietário do automóvel, e dada a omissão na conduta da revendedora em cumprir com a transferência da propriedade do referido bem, torna-se razoável o quantum fixado a título de danos morais, que perfaz o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), vez que se mostra em consonância com os aludidos requisitos, bem como com os valores já arbitrados por este Sodalício. 6. A instituição financeira atuou vinculada à revendedora de veículos, oferecendo crédito necessário à aquisição do automóvel, de modo que ambas as empresas obtiveram lucros com a parceria comercial. 7. Dessa forma, o modo como o negócio jurídico se estabeleceu entre as partes tornou claro que a instituição financeira integrava a cadeia de fornecedores, devendo, portanto, responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do arts. 14 e 18 do CDC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0003342-35.2015.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/08/2022; DJES 21/09/2022)

Evidenciado o dever de indenizar, a fixação do
quantum
indenizatório perpassa pela análise do critério bifásico elaborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual leva em consideração
“na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos)”
e
“na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias”
(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

Atento a tais balizas, levando em conta as nuances do caso concreto e as quantias arbitradas por este eg. Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, como visto alhures, fixo o montante da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento, como determina a súmula n. 362 do Tribunal da Cidadania, momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o valor a taxa Selic, com espeque no art. 406 do Código Civil (CC).

Por todo o arrazoado, impõe-se a reforma da sentença guerreada apenas no que tange à reparação pelos danos morais sofridos pelo Apelante.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
tão somente para condenar a Apelada
NOVA SILENCAR MULTIMARCAS LTDA – EPP
ao pagamento de
indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do descumprimento da obrigação referente à entrega de documentação necessária à transferência do bem
,
acrescido de juros moratórios na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC) até a data do arbitramento, como determina a súmula n. 362 do Tribunal da Cidadania, momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o valor a taxa Selic, com espeque no art. 406 do Código Civil.

Por conseguinte, tendo a parte autora, ora Apelante, logrado êxito
em
um de seus pedidos,
resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC; destacando-se que o fato de a indenização por danos morais ter sido concedida em patamar inferior ao pleiteado não impacta na distribuição da sucumbência, na esteira do verbete sumular n. 326 do c. STJ, o qual, apesar de editado antes da vigência da Lei n. 13.105/15, continua sendo aplicado pela Corte Superior.

Assim, ambas as partes deverão arcar com as custas processuais, devendo a parte ré (Apelada) arcar com a fração de 1/3 do encargo, ao passo em que a parte autora (Apelante) deve arcar com 2/3, na medida de sua sucumbência; assim como com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC).

Por fim, d
eixo de majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, visto que parcialmente provido o apelo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2022 às 19:43:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44567907112022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O COMPRADOR. VIABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. INÉRCIA DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO CONFORME CRITÉRIO BIFÁSICO DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Resta configurada a preclusão lógica na hipótese de o recorrente formula pedido de concessão da gratuidade de justiça em seu apelo, mas promove o recolhimento do preparo recursal. 2. Tratando-se de negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor usado, uma vez esgotado o prazo contratual de garantia acordado entre as partes, cabe ao fornecedor responder apenas por eventuais vícios redibitórios, conquanto o comprador faça prova de sua existência, o que não se vislumbra na hipótese vertente, em que os elementos probatórios produzidos não levam à conclusão de que que os defeitos apresentados pelo veículo eram, de fato, vícios ocultos e que não foram causados pelo desgaste natural da coisa ou por mau uso. 3. Apesar de o instrumento contratual impor ao comprador a responsabilidade pela formalização da transferência da propriedade, tal como o faz o art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro, é certo que o vendedor deve entregar ao comprador o certificado de registro do imóvel devidamente assinado, de maneira a viabilizar a realização da transferência perante o órgão competente. Sendo assim, tendo permanecido inerte o vendedor por período superior a 06 (seis) anos, sua desídia possui o condão de acarretar danos extrapatrimoniais ao comprador, porquanto a situação extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, consoante entendimento que predomina na jurisprudência pátria. 4. Aplicado o critério bifásico elaborado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e observados aos valores usualmente arbitrados por este Sodalício em situações semelhantes, chega-se, na fixação do

quantum

indenizatório relativo à reparação por danos morais, à quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Tendo a parte autora logrado êxito em um de seus pedidos, resta caracterizada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC; destacando-se que o fato de a indenização por danos morais ter sido concedida em patamar inferior ao pleiteado não impacta na distribuição da sucumbência, na esteira do verbete sumular n. 326 do c. STJ, o qual, apesar de editado antes da vigência da Lei n. 13.105/15, continua sendo aplicado pela Corte Superior. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.